Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-25.2016.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando a interposição de Recurso Extraordinário contra acórdão proferido por esta E. Turma Recursal, remetam-se os autos ao Presidente, Dr. Valmir Alaercio dos Santos, para juízo de admissibilidade.
II. Às providências.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO